Tribunal: TJES
Processo: 0003965-76.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003965-76.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON GONALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE ADEQUADA.

1. Devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida imperativa.

2. O Juízo sentenciante observou um dos patamares indicados pela jurisprudência, quais sejam, de 1/6 (um sexto) acima da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003965-76.2023.8.08.0035

APELANTE: MAYKON GONÇALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYKON GONÇALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Consta na inicial acusatória que no dia 27 de maio de 2023, por volta das 11h20min, o ora apelante trazia consigo entorpecentes ilícitos, quais sejam, “setenta e três buchas da droga conhecida como ‘maconha’, oito pedras da droga conhecida como ‘crack’, noventa pinos que continham a droga conhecida como ‘cocaína’ e oito unidades da droga conhecida como ‘haxixe ́”.

Inicialmente, a defesa sustenta que não existe prova suficiente da autoria delitiva, alegando que os entorpecentes encontrados não pertencem ao ora apelante.

Ao analisar os autos, verifico que a materialidade, em que pese não contestada, foi devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 48/49), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 50), relatório final de I. P. (fls. 52/58), bem como o laudo de exame químico colacionado (fls. 139/140), no qual constata-se a apreensão dos seguintes entorpecentes:

73 unidades de “maconha”, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 201,0 gramas.

8 unidades de “maconha” compactada, contidas em microtubos plásticos (pinos) e em plásticos, com massa total de 9,9 gramas.

90 unidades de “cocaína”, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 83,7 gramas.

8 pedras de “crack”, com massa total de 4,9 gramas.

No tocante à autoria, entendo que encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04/58), somados aos depoimentos prestados perante a autoridade policial e no decorrer da instrução criminal, conforme consignado na r. Sentença, veja-se

(...) Milita contrariamente às alegações do acusado o depoimento prestado, em juízo, pelo Policial Militar Ralph Lana Vaz, que narrou a guarnição do depoente estava monitorando a uma certa distância um grupo de pessoas; que quando a guarnição se aproximou foi possível ver, plenamente, o acusado arremessando uma sacola que ficou em cima de um telhado; que ao recuperar a sacola arremessada, o depoente verificou que se tratava de entorpecentes; que o depoente se recorda que eram diversos tipos de drogas, mas não se recorda quais; que o acusado não reagiu a abordagem; que no local possui várias residências e ficam diversas pessoas na frente das casas, mas o depoente não se recorda se viu o acusado adentrando em alguma residência, apenas se lembra de vê-lo arremessando a sacola; que o depoente sabe que no local existe uma casa abandonada onde as pessoas em situação de rua costumam ficar utilizando entorpecentes e dormindo; que existe uma casa abandonada na esquina da rua onde a guarnição do depoente sempre entra para averiguar, mas o depoente não se recorda se no dia dos fatos o acusado estava dentro desta casa; que o depoente viu o acusado arremessando a sacola com as drogas.

A testemunha PMES Luiz Henrique Bonadiman Tomas, ao ser ouvido em juízo, relatou que não se recorda dos fatos. Contudo, em sede policial, relatou que ao acessar a localidade, foi possível visualizar um grupo de 07 (sete) pessoas, que ao notarem a aproximação policial tentaram empreender fuga, que durante a tentativa de fuga foi observado nitidamente quando o indivíduo, posteriormente identificado como Maykon Gonçalves da Silva, lançou uma sacola no telhado da residência vizinha, ao averiguar o interior da sacola, notou-se tratar de diversos entorpecentes preparados para a comercialização.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência são dotados de extrema importância para a elucidação dos fatos, sobretudo quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Saliento, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem o núcleo “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à autoria e a destinação ilícita dos entorpecentes encontrados, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base, sustentando que o artigo 42, da Lei nº. 11.343/06, não autoriza o aumento da reprimenda inicial na fração de 2/5.

Observa-se, contudo, que a MMª Magistrada aplicou a pena-base em 07 anos de reclusão, realizando, para tanto, a análise das circunstâncias judiciais da seguinte forma:

Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal;
antecedentes maculados
, conforme se vê por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que segue, consubstanciada nas Execuções Penais nº 0000066-88.2012.4.02.5004 e 000821-93.2011.8.08.0006.
Considerando que o acusado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial do ETJES1; sem notícias seguras da conduta social nos autos; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não foram revelados, ante a negativa de autoria; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base a quantidade das substâncias apreendidas
[73 (setenta e três) buchas da droga conhecida como “maconha”, 08 (oito) pedras da droga conhecida como “crack”, 90 (noventa) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” e 08 (oito) unidades da droga conhecida como “haxixe”], sou por fixar as penas em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30° (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Em que pese o inconformismo da defesa, entendo que a pena-base foi devidamente fundamentada, sobretudo em razão da multirreincidência, bem como da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Além disso, o Juízo sentenciante observou um dos patamares indicados pela jurisprudência, quais sejam, de 1/6 (um sexto) acima da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial.

A propósito:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 3. A exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022)

Desta feita, partindo do mínimo legal de 05 (cinco) e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, verifica-se que, adotando o segundo parâmetro supramencionado, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Mantida, na segunda fase, a agravante da reincidência, devidamente fixada no patamar indicado pelo c. STJ, qual seja, 1/6, razão pela qual a pena permanece tal como estipulada pela d. Magistrada de primeira instância, qual seja, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por derradeiro, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que devidamente observado o regramento previsto no artigo 33, §2º, do Código Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade a ser sanada, entendo que a r. Sentença deva permanecer incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.